Tribunal: TJSP
Processo: 2218408-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE MOCOCA. Obrigação do ente municipal de rever o valor venal dos imóveis beneficiados com obra pública, além de cobrar contribuição de melhoria. Decisão que declarou não cumprido o título judicial, homologou o cálculo apresentado pelo autor referente à multa estipulada em sentença e determinou a expedição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE MOCOCA. Obrigação do ente municipal de rever o valor venal dos imóveis beneficiados com obra pública, além de cobrar contribuição de melhoria. Decisão que declarou não cumprido o título judicial, homologou o cálculo apresentado pelo autor referente à multa estipulada em sentença e determinou a expedição de precatório. Descabimento. Não obstante a desídia do Município, que não atendeu à determinação judicial de esclarecimentos sobre o critério utilizado para a atualização do valor venal dos imóveis, não se vislumbra, por ora, o alegado descumprimento da obrigação de fazer. Cumprimento de sentença que deve prosseguir, para definir as questões controversas. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218408-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante MUNICÍPIO DE
MOCOCA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218408-60.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto no 29578
2
VOTO No 29.578
COMARCA: MOCOCA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218408-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MOCOCA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Djalma Moreira Gomes Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE MOCOCA.
Obrigação do ente municipal de rever o valor venal dos imóveis
beneficiados com obra pública, além de cobrar contribuição de
melhoria. Decisão que declarou não cumprido o título judicial,
homologou o cálculo apresentado pelo autor referente à multa
estipulada em sentença e determinou a expedição de precatório.
Descabimento. Não obstante a desídia do Município, que não
atendeu à determinação judicial de esclarecimentos sobre o
critério utilizado para a atualização do valor venal dos imóveis,
não se vislumbra, por ora, o alegado descumprimento da
obrigação de fazer. Cumprimento de sentença que deve
prosseguir, para definir as questões controversas. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão1
que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face do Município de Mococa, objetivando impor ao requerido a
obrigação de fazer consistente em rever o valor venal dos imóveis
beneficiados com obra pública e de cobrar contribuição de melhoria, em fase
de cumprimento de sentença, declarou não cumprido o título judicial,
homologou o cálculo apresentado pelo autor referente à multa estipulada
em sentença e determinou a expedição de precatório.
Sustenta o Agravante, em síntese, que o pedido do Ministério
1 Fls. 252/253 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218408-60.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto no 29578
3
Público é descabido, visto não ser necessária a edição de nova lei para o
cumprimento da obrigação de fazer, já que o Código Tributário Municipal e a
Lei no 2.519/94 traçam critérios objetivos para a apuração do valor venal dos
imóveis. Portanto, ainda que o Magistrado queira determinar um novo
critério para a atualização do valor venal dos imóveis em questão, não existe
fundamento para a aplicação da multa, pois não houve descumprimento da
obrigação de fazer determinada no título executivo.
O Agravado apresentou resposta2.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso3.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública interposta em face do
Município de Mococa, julgada parcialmente procedente para: (a) não
autorizar o réu Antonio Carlos, sem prévio cumprimento da Lei Federal no
6.766/79 e da Lei Municipal no 1.479/83, a proceder qualquer tipo de
parcelamento do solo nas áreas confrontantes ao imóvel doado, referente
ao prolongamento da Rua João Pinheiro da Costa; (b) impor ao Município a
obrigação de fazer consistente em implementar e exigir de todos os
proprietários de imóveis localizados nas áreas confrontantes (lindeiras) ao
prolongamento da Rua João Pinheiro da Costa, notadamente o réu Antonio
2 Fls. 35/44.
3 Fls. 48/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218408-60.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto no 29578
4
Carlos, a atualização do valor venal dos bens, com o consequente aumento
de IPTU, além da cobrança da contribuição de melhoria. Para o cumprimento
da obrigação, fixou o prazo de trinta (30) dias, pena de multa diária de R$
10.000,00. Não houve fixação de verba honorária.
O Ministério Público iniciou a fase de cumprimento de sentença,
consistente na obrigação de implementar a atualização do valor venal e do
IPTU dos imóveis indicados na decisão judicial, bem como de efetuar a
cobrança da contribuição de melhoria4, sobrevindo manifestação do
Município, juntando documentos e informando o cumprimento da
obrigação5.
Entretanto, o Parquet entendeu que tais documentos eram
insuficientes e requereu a intimação da Fazenda Municipal, para comprovar
o critério utilizado para atualizar o valor venal dos imóveis e apresentar
cópia da lei ou decreto que majorou a base de cálculo do IPTU, bem como
esclarecer se a operação excedeu ao índice oficial de correção monetária6,
deferido pelo Juízo singular7.
Como o Município não se manifestou, o MM. Juiz a quo
declarou não cumprido o título judicial, homologou o cálculo apresentado
pelo autor referente à multa estipulada em sentença, no valor de R$
677.000,00 (seiscentos e setenta e sete mil reais), e determinou a expedição
de precatório.
Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.
4 Fls. 01/215 dos autos de origem.
5 Fls. 223/229 dos autos de origem.
6 Fls. 232/233 dos autos de origem
7 Fls. 235 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218408-60.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto no 29578
5
Inegável a desídia do Município8, que não atendeu a
determinação do Magistrado singular, no sentido de deferir o pedido
Parquet para comprovar o critério utilizado para atualizar o valor venal dos
imóveis, apresentar cópia da lei ou decreto que majorou a base de cálculo
do IPTU e esclarecer se a operação excedeu ao índice oficial de correção
monetária.
Todavia, depreende-se dos autos de origem que o Município,
após ser citado, apresentou documentos demonstrando o cumprimento da
obrigação de fazer9, tanto que foram considerados insuficientes pelo
Ministério Público, conforme já relatado.
Nesse contexto, não se pode concluir que houve
descumprimento da obrigação de fazer, de modo a ensejar a aplicação da
multa estipulada em sentença, notadamente porque a discussão consiste
basicamente em definir a forma do procedimento administrativo adotado
pelo Município para o cumprimento de uma das determinações do título
exequendo, ou seja, se há ou não necessidade de lei autorizadora da
majoração do IPTU e quais os índices de correção monetária utilizados.
Ademais, conforme bem consignou a D. Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer, “o agravado não demonstrou concretamente em que
medida consiste o desatendimento ao comando judicial, com a indicação
precisa dos documentos a exaurir o cumprimento da obrigação.”10
E ainda, de acordo com o informado na inicial deste recurso, não
8 Fls. 236, 237, 245/246, 237 e 247 dos autos de origem.
9 Fls. 223/229 dos autos de origem.
10 Fls. 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218408-60.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto no 29578
6
houve discussão acerca da obrigação de cobrar contribuição de melhoria,
que foi devidamente cumprida.
Dessa forma, não obstante a desídia do Município, que não
atendeu à determinação judicial de esclarecimentos sobre o critério utilizado
para atualização do valor venal dos imóveis, tem-se que, por ora, descabe a
aplicação da multa da forma como determinada, porquanto, repita-se, não
se vislumbra o alegado descumprimento da decisão exequenda, de modo
que o cumprimento de sentença deve prosseguir, para definir as questões
controversas.
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para afastar
o decreto de descumprimento da obrigação de fazer e a homologação do
cálculo apresentado pelo Parquet referente à multa estipulada em sentença,
com a determinação de prosseguimento do feito, nos termos explicitados.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.